Tribunal: TJDFT
Processo: 0702260-80.2023.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FAZENDA PÚBLICA. INTERNAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VAGAS NA REDE PÚBLICA. TRANSFERÊNCIA PARA REDE PRIVADA. DECISÃO JUDICIAL. PAGAMENTO. EXTRATO DO DÉBITO EMITIDO PELO HOSPITAL. TEMA 1.033 STF. TABELA SUS. AÇÃO MONITÓRIA. VIA ELEITA. INADEQUADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O critério a ser utilizado para o ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidades privadas a pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) por ordem judicial. De acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) no Tema 1.033, esse ressarcimento deve seguir o mesmo critério adotado para o ressarcimento ao SUS por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde.

2. O interesse processual se traduz na necessidade, utilidade e adequação da via processual eleita ao fim jurídico colimado, e, com o estabelecimento de parâmetros vinculantes, pelo Supremo Tribunal Federal, diversos daqueles indicados na petição inicial, a prova escrita constante dos autos não se apresenta compatível com o rito específico da ação monitória.

3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.